Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por M. G. P. O., onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravante custeie todo o tratamento médico em favor da agravada, conforme indicação médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).
A agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela não estão presentes, pois o tratamento pretendido não possui cobertura contratual e não se encontra no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS, o que foi devidamente informado à autora/agravada.
Pede, pois, o provimento do agravo, para que, reformada a decisão, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, mas, de imediato, a concessão do efeito suspensivo ao recurso (Id. 29700982).
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem. Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Isso porque, em que pese as alegações da agravante, o STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além da autonomia do médico responsável pelo procedimento.
Na hipótese, verifico que, a priori, restou demonstrado nos autos, a necessidade do agravado em ter o atendimento especializado, em especial: “a) PSICOTERAPIA; b) FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA COMPORTAMENTAL COM MÉTODO DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO APLICADA (ABA), com carga horária de 30 a 40 horas” diante de seu quadro de saúde delicado comprovado pelo laudo médico acostado a exordial, que por ser criança portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA e Síndrome do Down (CID 10 F84 e Q 90), apresenta quadro de atraso multissistêmico do desenvolvimento.
Confira-se, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA GLOBAL (MÉTODO ABA) - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - ABUSO CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.A Cooperativa não pode se recusar a custear o TRATAMENTO sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.
(N.U 1003839-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)
Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido ao ora agravado.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator